Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. DIA-MULTA. VALOR. OMISSÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. Incabível falar em absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância. Na espécie, a versão da vítima, além de coerente e harmônica, está corroborada por mais elementos de prova, incluindo o depoimento judicial de um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Existindo mais de uma causa de aumento, é plenamente possível e adequado o deslocamento de uma delas para a primeira fase de valoração da pena. Na terceira fase da dosimetria, devidamente comprovado nos autos que o crime foi praticado em concurso de pessoas, correta a exasperação da pena em 1/3. Diante da omissão na sentença, o recurso merece parcial provimento apenas para estabelecer que o dia-multa deve ser calculado sobre o mínimo legal.